Tribunal: TJDFT
Processo: 0720836-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720836-10.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: PAMELA TOSTES CARREIRO BARROS DESPACHO A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, pois a GRU juntada no ID 76464217 não corresponde ao presente processo. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025